Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013224-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUVENAL FRANCISCO SOBRINHO - CPF: 531.905.051-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013224-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUVENAL FRANCISCO SOBRINHO

Ementa:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a imposição de monitoramento eletrônico ao reeducando em regime semiaberto com recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime semiaberto com cumprimento domiciliar da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O monitoramento eletrônico não é medida obrigatória, sendo facultado ao juiz da execução, nos termos do art. 146-B da LEP.

4. A decisão deve ser pautada nas circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Ausência de elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, considerando a natureza do crime (porte ilegal de arma de fogo), a ausência de violência, o bom comportamento do reeducando e o cumprimento regular das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O monitoramento eletrônico, previsto no art. 146-B da LEP, constitui faculdade do juízo da execução penal, e sua imposição exige fundamentação concreta quanto à sua necessidade. 2. A inexistência de periculosidade, o cumprimento regular da pena e o comprometimento do apenado com as condições impostas justificam a não imposição da medida."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, HC 1011784-13.2019.8.11.0000; AgExPe 1024849-02.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013224-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUVENAL FRANCISCO SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Juscimeira, no executivo de pena n.
1013224-34.2025.8.11.0000
, que indeferiu o pleito de submissão do agravado ao monitoramento eletrônico no regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta que “
o cumprimento da pena no domicílio do recuperando, com determinação de recolhimento noturno e em finais de semana e feriados, autoriza, o monitoramento eletrônico. E isso porque, não é possível fazer um controle diário “in loco” do retorno para os domicílios daqueles que cumprem o regime aberto e/ou semiaberto em suas residências, razão pela qual necessário o uso da tornozeleira
”.

Acrescenta que
“não há se falar em desnecessidade ou em desproporcionalidade da medida”.

Amparado nesses argumentos, requer o
“provimento integral do recurso, para o fim de anular a r. decisão de mov. 102.1, e, por consequência, fixar o monitoramento eletrônico, para o cumprimento do regime semiaberto pelo recuperando Juvenal Francisco Sobrinho”
.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1013224-34.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o recorrido cumpre pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03).

Em 22 de outubro de 2024, o juízo da Comarca de Juscimeira/MT determinou o início do cumprimento da reprimenda, impondo ao reeducando as seguintes condições:

a) o(a) recuperando(a) deverá submeter-se ao recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) o(a) reeducando(a) deverá abster-se de frequentar bares, boates e congêneres, bem como de ingerir bebidas alcoólicas e consumir drogas e/ou quaisquer outras substâncias psicoativas;

c) o(a) reeducando(a) deverá abster-se de mudar de residência, e/ou se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;

d) o(a) reeducando(a) deverá comparecer em Juízo mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

e) o(a) recuperando(a) deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, que está trabalhando em ocupação lícita ou frequentando regularmente ensino;

f) o(a) recuperando(a) deverá abster-se de praticar novos crimes e/ou incorrer em falta grave.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja imposta ao recorrido a medida de monitoração eletrônica como forma de fiscalização do cumprimento da pena.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

É de responsabilidade do Estado promover a estruturação do sistema prisional, garantindo a existência de unidades adequadas ao cumprimento das penas nos regimes fechado, semiaberto e aberto, assim como assegurar a disponibilidade de vagas suficientes para atender à demanda regional.

Todavia, a realidade do sistema carcerário brasileiro revela a precariedade das unidades destinadas aos regimes semiaberto e aberto, circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal a fixar diretrizes para evitar que apenados sejam submetidos a condições mais gravosas do que aquelas estritamente necessárias.

No julgamento do RE 641.320/RS,
sob a sistemática da repercussão geral
, a Suprema Corte assentou
a possibilidade de imposição da monitoração eletrônica a reeducandos que deixam o cárcere antecipadamente ou são submetidos à prisão domiciliar em razão da inexistência de vagas nos estabelecimentos penais
, observando-se, contudo, a Súmula Vinculante no 56, segundo a qual
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

Transcreve-se, por oportuno, trecho do referido julgado:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Por sua vez, o art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84)
faculta ao juízo da execução
a imposição da monitoração eletrônica quando autoriza a saída temporária no regime semiaberto ou determina a prisão domiciliar, evidenciando-se, assim, tratar-se de medida
que

não se impõe de forma automática.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
(Execução Penal, 2018, p. 481)
(HC 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019).

O monitoramento eletrônico, portanto, não constitui
o único

mecanismo de fiscalização

do cumprimento da pena no regime semiaberto, tampouco o mais adequado em todos os casos
. Não se mostra razoável impor a quem já se encontra em fase adiantada de reinserção social o ônus da restrição ambulatorial, sobretudo diante da ausência de justificativa concreta para tanto.

A lógica subjacente à Lei de Execução Penal preconiza que o acompanhamento do cumprimento da pena ocorra por meio da autorreflexão e da reintegração social progressiva, e não pela imposição de medidas que restringem a liberdade de maneira desnecessária.

Dessa forma, cabe ao juízo da execução analisar, em cada caso concreto, a pertinência da imposição de monitoramento eletrônico, evitando que se transforme em mera ferramenta de controle estatal ou de economia de custos do sistema prisional.

Ademais, diante da reconhecida limitação contratual no fornecimento de tornozeleiras eletrônicas pelo Estado de Mato Grosso, a utilização do referido equipamento
deve restringir-se às situações em que sua imposição se revele estritamente necessária
.

No caso em apreço, verifica-se que o delito imputado ao agravado – porte ilegal de arma de fogo – não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Da análise dos autos, não se extrai qualquer elemento indicativo de que sua conduta justificaria a vigilância intensiva proporcionada pela monitoração eletrônica.

Registra-se, ainda, que Juvenal vem cumprindo regularmente, desde 21 de novembro de 2024, as condições impostas à sua execução penal, sem qualquer anotação de descumprimento, conforme se extrai dos relatórios mensais acostados aos autos.

Diante desse panorama, considerando o bom comportamento e o comprometimento demonstrados durante a execução da pena, bem como a ausência de elementos concretos que recomendem a manutenção da medida, revela-se juridicamente adequada a manutenção da decisão agravada.

A jurisprudência abaixo colacionada corrobora esse entendimento:

[...] A monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade concreta. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. [...]
(TJ/MT,
N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 7 (sete) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica (TJMT, AgExPe NU 1003762-58.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1005307-66.2022.8.11.0000). Recurso provido para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas. [...]
(TJ/MT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025